Tribunal: STJ
Processo: 1001323-05.2016.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025800 - SP(2025/0315022-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MAXIMIRA ALVES CARNEIRO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF040672
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: CLÁUDIO BARBOSA CÂMARA DE SOUZA - SP475187
FELIPE MARRONI DOS SANTOS - SP533101
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da
Súmula n.182 do STJ, passando à análise das razões do agravo em recurso
especial.
2. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente ao
termo inicial do adicional de insalubridade, conforme orientação consolidada
por esta Corte no julgamento do Pedido de Uniformização e Intepretação de

Lei (PUIL) n.
que deve ser aplicada ao caso concreto, mesmo na
413/RS,
esfera estadual. Fundamentou também que a nova redação do
-A da
art. 3
ainda exige a existência de laudo prévio de insalubridade e
Lei n. 432/1985
que a percepção do adicional de insalubridade não gera direito adquirido.
Assim, inexiste omissão ou erro material, razão pela qual não há falar em
ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil.
4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fc31a77f-1011-4579-ad56-8e4917cd2f36

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno,
09/04/2026 15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fc31a77f-1011-4579-ad56-8e4917cd2f36

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025800 - SP(2025/0315022-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MAXIMIRA ALVES CARNEIRO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF040672
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: CLÁUDIO BARBOSA CÂMARA DE SOUZA - SP475187
FELIPE MARRONI DOS SANTOS - SP533101
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da
Súmula n.182 do STJ, passando à análise das razões do agravo em recurso
especial.
2. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente ao
termo inicial do adicional de insalubridade, conforme orientação consolidada
por esta Corte no julgamento do Pedido de Uniformização e Intepretação de

Lei (PUIL) n.
que deve ser aplicada ao caso concreto, mesmo na
413/RS,
esfera estadual. Fundamentou também que a nova redação do
-A da
art. 3
ainda exige a existência de laudo prévio de insalubridade e
Lei n. 432/1985
que a percepção do adicional de insalubridade não gera direito adquirido.
Assim, inexiste omissão ou erro material, razão pela qual não há falar em
ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil.
4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
Relatório
Documento eletrônico VDA55628867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: dfee443a-30b4-47fc-b718-31d39b7f6e7c

Trata-se de agravo interno interposto por MAXIMIRA ALVES CARNEIRO
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
diante do óbice da Súmula n. 182 do STJ,
especial
nestes termos (fls. 277-278):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 7 /STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula
7 /STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA55628867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: dfee443a-30b4-47fc-b718-31d39b7f6e7c

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.

Alega a parte agravante, em suma, que houve impugnação expressa à
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e reforça a existência de violação dos arts. 489, § 1o,
inciso IV e 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil na decisão do Tribunal
.
a quo
É o relatório.
VOTO
Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da Súmula n.
182 do STJ, passando à análise das razões do agravo em recurso especial.
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por MAXIMIRA ALVES
CARNEIRO, servidora pública estadual, arguindo que recebia adicional de insalubridade
no grau máximo e que, a partir de sua readaptação, passou a receber em grau menor.
Requer o restabelecimento do adicional insalubridade em seu grau anteriormente
recebido e o pagamento das diferenças relativas aos descontos já efetuados (fls. 1-10).
Documento eletrônico VDA55628867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: dfee443a-30b4-47fc-b718-31d39b7f6e7c

O Tribunal
julgou procedente a pretensão autoral, a fim de declarar o
a quo
direito da autora à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo e condenar
O ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento da diferença entre o adicional de grau
máximo e o adicional de grau mínimo desde o instante em que o benefício foi reduzido,
com reflexos no cômputo de eventuais vantagens pecuniárias e observada a prescrição
quinquenal (fls. 149-153).
Irresignado, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs apelação às fls. 158-170.
A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte
ementa (fl. 190):

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de receber o adicional de
insalubridade no grau máximo (40%). Admissibilidade. Laudo pericial que concluiu
que as atividades desempenhadas pela Autora são insalubres no grau máximo.
Sentença mantida nesse aspecto.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. Pretensão de receber o
adicional de insalubridade no grau máximo (40%), referente ao quinquênio não
atingido pela prescrição. Impossibilidade. Adicional que é devido somente a partir
da data do laudo pericial. Precedentes do STJ, no PUIL no
Sentença
413/RS.
reformada nesse aspecto.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da EC no
a
113/2021,
partir de sua vigência (Taxa SELIC). Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.

Foram opostos embargos de declaração (fls. 203-210), posteriormente
rejeitados (fls. 211-217).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
a parte recorrente sustentou violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022,
a,
inciso III, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional e
existência de erro material, pois os embargos de declaração foram rejeitados de forma
genérica, sem enfrentamento das questões relevantes capazes de infirmar a conclusão do
acórdão de apelação, quais sejam (fls. 229-230):

I) O laudo pericial que atesta a condição de trabalho nessas condições
apenas reconhece uma situação de fato já existente, a operar efeitos meramente
declaratórios, e, portanto, retroativos;
II) A Lei Complementar n.o
já em vigor quando da prolação da
1.361/21,
sentença, deu nova redação ao artigo 3o-A, da Lei Complementar n.o
a fim
432/85,
de prever expressamente que: “A concessão do adicional de insalubridade
dependerá da homologação do laudo de insalubridade, que produzirá efeitos
pecuniários a partir da data de início de exercício na atividade ou local considerado
insalubre.”
Documento eletrônico VDA55628867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: dfee443a-30b4-47fc-b718-31d39b7f6e7c

III) Forçoso o reconhecimento no sentido de que mostra-se equivocada a
premissa que entendeu que o termo inicial das diferenças devidas deve ser a data da
juntada do laudo pericial aos autos, pois há legislação específica que ampara a
pretensão da embargante e garante o direito ao recebimento das diferenças do
adicional de insalubridade a partir da data de início de exercício na atividade ou
local considerado insalubre.
IV) Aquilo que restou decidido pelo STJ no PUIL
é completamente
413/RS
inaplicável ao presente caso.
[...]
V) Ainda que a decisão no PUIL tenha sido proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, não pode se sobrepor às especificidades legislativas e
procedimentais dos demais ramos do direito.
[...]
VI) Existindo legislação estadual disciplinando o adicional de
insalubridade é ela que deve prevalecer em detrimento da legislação federal que,
repita-se, é dirigida aos servidores públicos da União e suas autarquias.
[...]
VII) O adicional de insalubridade está integralmente regulado pela Lei
Complementar n.o
com as recentes alterações trazidas pela Lei
432/85,
Complementar n.o
e nela não se encontra qualquer vedação à retroação
1.361/21
pretendida pela então embargante, ora recorrente, pelo contrário.

No entanto, observa-se que a Corte
no julgamento dos aclaratórios,
a quo,
adotou os seguintes fundamentos (fls. 213-217; grifos nossos):

1. Não há que se falar em erro material do v. acórdão, pois toda a
matéria deduzida no recurso foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados
os limites da devolução.
Os presentes embargos de declaração visam, na verdade, a
reapreciação do mérito do recurso, na medida em que tratam da lógica do
julgamento e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra,
, nenhum dos vícios relacionados no artigo 1.022
in casu
do CPC omissão, contradição, obscuridade ou erro material que viabilizariam a
oposição dos embargos.
2. Conforme se denota dos autos, houve fundamentação expressa e
específica a respeito do termo inicial do adicional de insalubridade e do efeito
constitutivo do qual é dotado o laudo pericial, sendo devido a partir dele o
respectivo adicional nos termos e percentuais por ele reconhecidos, conforme
orientação consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Pedido de Uniformização e Intepretação de Lei no
devidamente
413/RS,
observada neste caso (fls.
):
194/196

3. Contudo, merece reforma quanto ao termo inicial do
respectivo adicional, pois é certo que ele é devido no percentual
máximo desde a data do laudo pericial, sendo inviável a aplicação
retroativa do adicional de insalubridade.
O laudo tem, portanto, efeito constitutivo, sendo devido a
partir dele o adicional nos termos e percentuais por ele reconhecidos.
Documento eletrônico VDA55628867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: dfee443a-30b4-47fc-b718-31d39b7f6e7c

Nesse sentido, consolidou-se a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização e Intepretação
de Lei no
:
413/RS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade
ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e
periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo
pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n.
que regulamenta a
97.458/1989,
concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente
que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de
portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de
concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à
autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de
autorizar o pagamento."
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação
que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as
condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
REsp 1.400.637/RS,
DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: R Esp
Rel.
1.652.391/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.648.791/SC,
DJe 24.4.2017;
Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1.606.212/ES,
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ,
razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado
procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de
insalubridade à data do laudo pericial. (PUIL
Rel. Ministro
413/RS,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
11/04/2018,
18/04/2018)

A esse respeito, frise-se que, na hipótese em que o servidor é
transferido para outro local ou passa a exercer outra função, como no
Documento eletrônico VDA55628867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: dfee443a-30b4-47fc-b718-31d39b7f6e7c

caso da Autora, readaptada, cabe uma nova avaliação das circunstâncias
e do ambiente de trabalho, sendo o benefício cessado e concedido
novamente, após a devida e respectiva análise do caso concreto.
Releva notar que a percepção do adicional de insalubridade
não gera direito adquirido.
A caracterização da insalubridade e o respectivo grau de
classificação variam conforme o local de prestação dos serviços e das
atividades desenvolvidas, devendo ser avaliado caso a caso,
notadamente após a readaptação.
Assim, de rigor a reforma da sentença, sendo devida a
diferença do adicional no grau máximo a partir da data do laudo pericial
de fls.
(
).
116/139 maio/2022

Além disso, conforme já ponderado, a percepção do adicional de
insalubridade não gera direito adquirido, devendo ser avaliado caso a caso,
notadamente após a readaptação.
3. Note-se, ainda, que a menção a nova redação do
-A da
art. 3
em nada favorece a embargante, pois tal dispositivo prevê:
lei n 432/85,

Artigo 3°-A - A concessão do adicional de insalubridade
dependerá da homologação do laudo de insalubridade, que produzirá
efeitos pecuniários a partir da data de início de exercício na atividade
ou local considerado insalubre.

Como se vê, a lei ainda exige a existência de laudo prévio de
insalubridade para que se cogita da incidência do adicional de insalubridade.
4. Com efeito, o aresto analisou claramente a questão e não há como
desconsiderar que este recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer vício.
Entende o C. Supremo Tribunal Federal que:

“são
incabíveis
os
Embargos
Declaratórios,
quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-
processual a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”. (ED
Ag. Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU
6.9.95).

Observe-se que a Embargante objetiva rediscutir o julgado, evidenciando,
assim, o caráter infringente do recurso.
Destarte, uma vez que o v. acórdão contém a fundamentação necessária
para justificar a conclusão adotada ao desfecho da lide, não sendo obscuro,
contraditório ou omisso, não são cabíveis os presentes embargos de declaração
opostos com base em mera discordância da parte com o teor do julgado.
5. Assim, não configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no v. acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA55628867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: dfee443a-30b4-47fc-b718-31d39b7f6e7c

Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins
de prequestionamento, deve a parte demonstrar a ocorrência dos vícios enumerados
no
do CPC.
art. 1.022
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, conforme EDcl no MS
;
9972/DF
3a Seção; Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.

Constata-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema
referente ao termo inicial do adicional de insalubridade, conforme orientação
consolidada por esta Corte no julgamento do Pedido de Uniformização e Intepretação de

Lei (PUIL) n.
que deve ser aplicada ao caso concreto, mesmo na esfera estadual.
413/RS,
Fundamentou também que a nova redação do
-A da
ainda exige a
art. 3
Lei n. 432/1985
existência de laudo prévio de insalubridade e que a percepção do adicional de insalubridade
não gera direito adquirido.
Portanto, inexiste omissão ou erro material, razão pela qual não há falar em
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.878.277/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, apenas
para afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, a fim de CONHECER do agravo para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: dfee443a-30b4-47fc-b718-31d39b7f6e7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.800 / SP
Número Registro: 2025/0315022-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013230520168260053
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAXIMIRA ALVES CARNEIRO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF040672
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DENNER PEREIRA - SP227881
CLÁUDIO BARBOSA CÂMARA DE SOUZA - SP475187
FELIPE MARRONI DOS SANTOS - SP533101
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAXIMIRA ALVES CARNEIRO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
Documento eletrônico VDA55916600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: 2a6d4296-75c8-4b41-b3c0-593dea402a54

ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF040672
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CLÁUDIO BARBOSA CÂMARA DE SOUZA - SP475187
FELIPE MARRONI DOS SANTOS - SP533101
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: 2a6d4296-75c8-4b41-b3c0-593dea402a54